Tribunal: STF
Processo: ARE 1269754
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 6. RE 566.471. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339. AI 791.292. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. ARE 748.371. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: As matérias versadas no recurso extraordinário do ESTADO DO RIO DE JANEIRO foram submetidas ao regime da repercussão geral (Tema 6, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio; Tema 339, AI 791.292, e Tema 660, ARE 748.371, ambos de relatoria do Min. Gilmar Mendes).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente